Tribunal: TJDFT
Processo: 0005028-15.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005028-15.2016.8.07.0002 RECORRENTE: CLAUDIA DE SOUSA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CRUELDADE. EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. PRESENÇA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA AGRAVANTE.QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. 1. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido às alíneas “c” e “d”. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF). 2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”). 3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos. 4. A incidência das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, submetidas aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não podem ser desprezadas. 5. A jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que, na presença de mais de uma qualificadora - como ocorre na situação em apreço – uma delas seja considerada para qualificar o crime enquanto as demais (no caso, as outras duas) podem configurar agravantes, se houver expressa previsão legal, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria. 6. Adota-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 121, §2o, inciso II, do Código Penal e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir um conjunto probatório apto a conformar uma versão plausível capaz de chancelar a decisão condenatória proferida pelos jurados com relação a qualificadora do motivo fútil. Requer a exclusão da qualificadora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 121, §2o, inciso II, do CP e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto modificar a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a qualificadora referente ao motivo fútil encontra respaldo no acervo probatório dos autos, não havendo como afastá-la, demadaria demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023